Tribunal: STF
Processo: ARE 1461276
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Crimes tributários. Recurso defensivo visando a absolvição dos recorrentes. Tese de que não tinham conhecimento da idoneidade da empresa emissora das notas. Aduz ainda que estão sendo responsabilizados unicamente pela qualidade de sócios. De modo subsidiário, pugna pela readequação da dosimetria penal, com a fixação do regime aberto para cumprimento da pena corporal de Emerson e a redução da pena base de Rafael e a consequente fixação de regime mais brando. Parcial acolhimento. Não há que se falar em ausência de dolo. Circunstâncias delitivas que evidenciam que os apelantes tinham plena ciência das fraudes perpetradas e se aproveitaram para creditar-se do ICMS oriundo de notas fiscais “frias”. Empresa emissora que nem mesmo estava estabelecida no local indicado às autoridades. Ademais, após a declaração de inidoneidade da empresa, caberia aos apelantes comprovar que agiam de boa-fé, o que não fizeram, pois não juntaram qualquer documento demonstrando uma possível negociação ou mesmo apontaram o contato de qualquer indivíduo ligado à empresa fraudadora. REsp. 1.148.444/MG. Condenação mantida. Dosimetria da pena que merece reparo para, mantido o regime semiaberto para o apelante Emerson, substituir sua reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Solução que se mostra mais proporcional, tanto diante de seus maus antecedentes quanto em cotejo com a situação dos demais recorrentes, sem que se puna excessivamente quem está em situação mais favorável. Quanto ao recorrente Rafael, não há qualquer irregularidade na exasperação de sua pena base, diante do valor suprimido a título de tributo, que se mostrou superior ao valor imputado aos demais réus. Precedentes do STJ. Por outro lado, ainda que tal circunstância seja apta a justificar o incremento da pena base, não se vislumbra necessidade de agravamento do regime, razão pela qual fica alterado para o aberto. Matéria prequestionada. Recurso parcialmente provido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVII e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente